Tribunal: TJSP
Processo: 2153403-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153403-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é impetrante THIAGO
RODRIGUES DE ALMEIDA e Paciente PABLO BONFIM ADMERTIDES, é impetrado
MM.JUÍZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DEI ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13.048
2
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Thiago Rodrigues de Almeida
Paciente: Pablo Bonfim Admirtes
Comarca: Itapevi
Voto: 13.048
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Gravidade concreta
da conduta. Apreensão de quantidade razoável de droga.
Ordem pública que se revela ameaçada. Presença dos
requisitos do artigo 312 do CPP. Insuficiência das medidas
cautelares
alternativas.
Pandemia
COVID-19.
Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida.
Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Thiago Rodrigues de Almeida, em favor de PABLO
BONFIM ADMIRTES, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Itapevi que, nos autos da ação penal no 1501045-26.2020.8.26.0628, decretou
sua prisão preventiva.
Sustentou o impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, sendo-lhe imputada a conduta prevista no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia foi concedida a liberdade
provisória ao paciente, réu primário e possuidor de residência fixa e ocupação
lícita, porém, diante do recurso do Ministério Público, a autoridade coatora,
sem fundamentação idônea e concreta, contrariando o princípio da presunção
de inocência, decretou a prisão preventiva do paciente.
Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia, haja vista
o cenário atual ocasionado pela pandemia do Covid-19, destacando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13.048
3
Código de Processo Penal prevê, nos termos do artigo 319 do CPP, outras
medidas cautelares que não o cárcere.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade ou em prisão domiciliar até o julgamento do
mérito deste Habeas Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem,
confirmando-se a liminar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 95/97) e, dispensadas as
informações da autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 101/105).
É o relatório.
De fato, reza a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso
LVII: “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”.
Porém, cumpre desde logo ressaltar que, consoante pacífico
entendimento de nossos Tribunais Superiores, inclusive do Supremo Tribunal
Federal, a decretação da custódia cautelar não é incompatível com o princípio
constitucional da presunção de inocência.
No caso, consta que o paciente foi preso em flagrante e
responde a processo crime, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, porque, no dia 23 de junho de 2020, trazia consigo, para fins de
tráfico, 206 microtubos tipo eppendorf contendo cocaína, com peso líquido
de 108,44g, e 171 invólucros plásticos fechados por pressão contendo
Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso
líquido de 535,47g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13.048
4
legal e regulamentar. Segundo o apurado, na data dos fatos, Pablo, portando
uma pequena bolsa, estava em via pública, em local conhecido pelo comércio
de drogas, junto com outras pessoas não identificadas, agindo de forma
suspeita. Ao avistar a viatura da Polícia Militar, tentou empreender fuga, mas
foi alcançado pelos milicianos. Em revista pessoal, dentro da bolsa,
encontraram 206 eppendorfs contendo cocaína e 171 invólucros plásticos
contendo maconha.
Distribuído o flagrante, em audiência de custódia, foi
concedida a liberdade provisória ao paciente (fls. 70/74). Diante do recurso
em sentido estrito interposto pelo MP, em juízo de retratação, houve a
decretação prisão preventiva (fls. 26/29). Na oportunidade, o Magistrado
entendeu que havia prova da materialidade do delito e os indícios suficientes
de autoria do crime de tráfico de drogas. Argumentou ainda que “(...)
Respeitado entendimento diverso exarado pelo juízo da custódia, vislumbra-
se a imprescindibilidade da prisão preventiva do(s) indiciado(s) como
garantia da ordem pública, considerando a relevante quantidade, variedade
e natureza das drogas apreendidas - de nocividade sabidamente acentuada
quanto à cocaína-, que somadas ao contexto de aparente venda à usuários -
como reconhecido pelo juízo da custódia -, denotam, a meu ver, a maior
periculosidade do agente, vez que coloca não apenas em potencial, mas em
concreto risco a saúde pública. A segregação cautelar, portanto, se faz
necessária para evitar que a difusão das drogas permaneça sendo realizada.
Assim, a colocação do réu em custódia se revelaria necessária em face da
possibilidade de retomar a sua atividade ilícita, voltando a afetar a ordem
pública, favorecida pela ausência de uma resposta mais adequada por parte
das autoridades, em especial do Poder Judiciário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13.048
5
Conforme se observa, a decisão guerreada está devidamente
fundamentada, espelhando o ponto de vista do julgador, que é o que a lei
exige. Dessa forma, não há ofensa ao princípio constitucional de motivação
das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal.
No mais, é certo que não se exige para a custódia cautelar, a
mesma certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de
vez que aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente
delineados, porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa, deve
revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela lei,
qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência
da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal.
E mais, quando se trata de tráfico de entorpecentes, entende-se
ainda que tais delitos merecem uma análise cuidadosa, principalmente porque
trata-se de crime gravíssimo e relacionado a problemas de saúde pública, que
promove a destruição de famílias, além de fomentar outros delitos.
Sob tal contexto e analisando a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, não há nada a ser alterado. O julgado hostilizado
levou em consideração as circunstâncias do caso concreto para manter o
paciente encarcerado e destacou a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública.
Os fatos em apuração revestem-se, em seus contornos
concretos, de extrema gravidade, pois, segundo consta, há prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13.048
6
materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime de tráfico de drogas,
valendo dizer que foi apreendida quantidade razoável de entorpecentes em
poder do paciente.
Tais fatos, data vênia, não podem ser menosprezados pelo
Poder Judiciário com resposta penal incompatível à conduta perpetrada,
sendo a prisão cautelar necessária à garantia da ordem pública.
Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos motivos
delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos,
extraídos dos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos
requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não vislumbro qualquer
ilegalidade que venha a inquinar referido ato.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares pessoais
não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois são brandas
em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente, que não se
intimidou na prática do tráfico e trazia consigo 206 eppendorfs contendo
cocaína e 171 invólucros plásticos contendo maconha.
Fica também afastada a alegação de primariedade, residência
fixa e ocupação lícita, valendo à pena mencionar julgado da mesma Corte
Superior no sentido de que: “Primariedade, residência fixa e trabalho lícito
são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida constritiva. (...)
.” (STJ HC 25745 SP Rel. I. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Assim, diante da prova da existência do crime, dos indícios
suficientes de autoria, das circunstâncias em que os acontecimentos se deram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13.048
7
aliado à quantidade razoável de droga apreendida, a prisão do paciente deve
ser mantida.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo impetrante, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13.048
8
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153403-57.2020.8.26.0000 -Voto no 13.048
9
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Pelos motivos expostos, verifica-se que está devidamente
justificada a custódia do paciente, não se vislumbrando nenhum
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do habeas corpus.
Destarte, denega-se a ordem pleiteada.
MARCOS CORREA
RELATOR